Tribunal: CARF
Processo: 10909.720809/2022-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.720809/2022-03
ACÓRDÃO
3001-003.776 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHINA HAIYING DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 11/07/2022
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
SUBFATRAMENTO. IMPORTAÇÃO.
A ausência de elementos probantes adequados autoriza a superação do
método 1 (valor da operação) para os métodos subsequentes (2 e 3) do
AVA-GATT.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.776 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720809/2022-03
2

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia FavaroBoldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Wilson
Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em efetividade à
eficiência:
Trata-se de auto de infração lavrado em 16/09/2022 para constituição de crédito
tributário devido a título de Imposto de Importação no valor de R$122.915,28, PIS
Importação no valor de R$7.374,92, Cofins Importação no valor de R$37.401,37,
com seus consentâneos legais (multa de ofício qualificada e juros), e multas
regulamentares de 1% do valor aduaneiro no valor de R$ 5.717,26 e de 100% do
valor aduaneiro no valor de R$351.186,39, tudo em razão de (i) omissão ou
informação inexata ou incompleta de natureza administrativo-tributária, cambial
ou comercial e (ii) subfaturamento verificado pela fiscalização no valor aduaneiro
das mercadorias da Declaração de Importação n° 22/1305236-0.
Conforme o relatório fiscal, a Autuada registrou a Declaração de Importação (DI)
n° 22/1305236- 0, em 11/07/2022, relativa a importação de 86.400 (oitenta e seis
mil e quatrocentos) pares de meias, confeccionadas em poliéster (95%) e elastano
(5%), classificadas na NCM 6115.96.00, a preços (VMLE) correspondentes a US$:
1,8792/kg, a qual foi parametrizada no canal vermelho de conferência aduaneira
por apresentar indícios de subfaturamento, já que as mercadorias tinham valores
significativamente inferiores aos praticados no comércio internacional, na
importação de mercadorias idênticas e/ou semelhantes.
Foram efetuadas duas exigências no curso do despacho. A primeira relativa à
descrição generalizada da mercadoria, a qual não permitia a identificação correta
e a verificação de sua NCM. A segunda foi relativa a divergências encontradas na
verificação física, em relação à modelos e gêneros diferentes, e principalmente
pelo fato de terem sido declarados como pares de meias e na realidade as
embalagens continham 12 pares cada. Tais exigências foram atendidas pela
Interessada antes do desembaraço, inclusive com o recolhimento das multas
regulamentares devidas.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.776 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720809/2022-03
3
Em 26/07/2022 a DI foi encaminhada ao Setor de Fiscalização Aduaneira para
verificação dos indícios de subfaturamento. Foram realizadas consultas ao portal
de estatísticas de comércio exterior do Brasil- COMEX STAT e à base de dados
disponível no DW ADUANEIRO da RFB (extrator de dados da base Siscomex).
Os dados constantes do portal COMEX STAT, apontam que mercadorias
classificadas na mesma NCM (6115.96.00), foram importadas da China, no
período de janeiro a julho/2022, por empresas nacionais, a preços médios/kg
entre US$: 3,4593 e US$: 4,8969, valores estes muito superiores a US$: 1,8792/kg
declaradas na presente DI.
Também no portal COMEX STAT, verifica-se que os preços das matérias-primas
(“fios texturizados de poliésteres, crus (NCM:54023310)”; “fios texturizados de
poliésteres, tintos (NCM:54023320)” e “outros fios texturizados de poliésteres
(NCM:54023390)”, que representam 95% da composição das meias, ora
importadas, foram comercializados por empresas chinesas, em 2022, a preços
médios/kg de US$: 1,43, US$: 1,62 e US$: 2,68, respectivamente, representando
preço médio total de US$: 1,71/kg. Ou seja, os valores declarados pela
importadora para as meias totalmente confeccionadas e prontas para a
comercialização, correspondem a, praticamente, o mesmo preço da sua principal
matéria-prima.
Em prosseguimento consultou-se os dados constantes do DW Aduaneiro,
verificando-se
que
diversas
empresas
nacionais
importaram
produtos
semelhantes e/ou idênticos, junto a exportadores chineses, e em condições
comerciais equivalentes, a preços substancialmente superiores aos ora
declarados.
Em 06/08/2022, diante das constatações que demonstram fortes indícios de que
os valores declarados não representam os reais preços negociados, foi solicitada a
apresentação de documentação e informações que comprovassem a idoneidade
da operação. Em resposta apresentada afirmaram que as negociações foram
através de conversas realizadas pelo aplicativo WeChat, cujos textos foram
extraídos de “prints” de telas de telefone celular e traduzidos para a língua
portuguesa, as quais não contêm seus detalhes negociais, tais como: quantidade,
preços, condições de pagamentos etc.
Foi apresentado “Contrato de Fornecimento”, supostamente firmado entre o
exportador YIMU HENGLU TRADING CO., LTD e o fabricante Zhuji Datang Socks
Trade Co., Ltd., acompanhado de tradução juramentada, em que três
tipos/modelos de meias, ordenados nas colunas A, B e C, nas quais constam
imagens dos produtos, quantidades e preços (em moeda chinesa). Enquanto na DI
sob análise constam sete tipos/modelos, os quais diferem das fotos apresentadas
no contrato.
Apresenta, ainda, suposto contrato firmado entre a importadora e o exportador
em língua chinesa e inglesa, sem tradução, cujo conteúdo não apresenta
quaisquer informações que comprovem os valores transacionados.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.776 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720809/2022-03
4
Diante da não comprovação dos valores declarados, foi lavrado Termo de
Arbitramento do Valor Aduaneiro, condicionando a conclusão dos procedimentos
de despacho aduaneiro e o consequente desembaraço da DI à retificação dos
valores das mercadorias e ao recolhimento de diferenças de impostos,
contribuições, multas e acréscimos legais aplicáveis ao caso.
Em atendimento ao primeiro critério de arbitramento, previsto no art. 88, I, da
MP no 2.158- 35/2001, foi selecionada como paradigma a DI 21/0559747-4,
registrada por outro importador, cujos valores(VMLE) declarados correspondem a
US$: 4,61/kg, tendo em vista que esta DI ampara a importação de mercadorias
adquiridas de outro exportador, fabricadas pela empresa chinesa M&Z(com a qual
a AUTUADA também mantém relações comerciais), com descrições muito
semelhantes, principalmente em relação à composição material dos produtos.
Considerando que os preços (VMLE)/kg declarados na DI paradigma representam
146% (cento e quarenta e seis por cento) a mais que os valores declarados na DI
22/1305236-0, foi aplicado esse percentual para o arbitramento do valor
aduaneiro unitário dos produtos.
Impugnação
Em sua defesa a Impugnante alega que aduana tem obrigação constitucional de
fiscalizar e controlar o comércio exterior. Todavia, este controle, também, deve
estar em conformidade com os comandos e princípios constitucionais como os da
legalidade, moralidade, impessoalidade, adequação à finalidade. Isto porque o
controle aduaneiro jamais poderá ser desarrazoado ou desproporcional aos
valores sociais nele envolvidos.
A Impugnante alega que a narrativa utilizada pelo auditor fiscal é genérica, vazia e
ilegal, pois desconsidera conceitos básicos do direito aduaneiro e viola normas
jurídicas, seja por dispositivos legais, seja por decisões administrativas e judiciais,
seja por interpretação normativa.
Segundo a Impugnante, a primeira ilegalidade cometida foi justamente o
procedimento adotado pela fiscalização para verificar os preços das mercadorias
contidas na DI no 22/1305236-0. Essa nulidade está evidenciada no conteúdo das
exigências fiscais realizadas no curso do despacho aduaneiro, notadamente
naquela realizada no dia 25/08/2022, já que não há sequer uma menção de
“indício de fraude na importação”.
De acordo com ela:
“É de conhecimento notório que presente a dúvida sobre o preço da mercadoria,
o procedimento a ser adotado pela fiscalização obrigatoriamente será aquele
contido na IN 2090/2022, que dispõe sobre o controle de valor aduaneiro. Por
intermédio do artigo 25 do referido instrumento normativo, há comando
expresso de instauração de procedimento fiscal de verificação de adequação do
valor aduaneiro apenas e tão somente após o desembraço, ou seja, em
procedimento de revisão aduaneira (também chamado internacionalmente de
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.776 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720809/2022-03
5
auditorias pósdespacho). Logo, houve nítida nulidade procedimental fiscalizatória.”
Alega que o auditor responsável pelo despacho aduaneiro não cumpriu os prazos
contidos no artigo 41-B da IN RFB n° 680/2006.
Informa que frente à violação das regras procedimentais e temporais ocorridas na
fiscalização, a importadora ingressou com mandado de segurança perante a
Justiça Federal. Depois de cumpridas todas as exigências fiscais no curso do
despacho aduaneiro e de realizada a prestação de garantia nos termos da
audiência realizada nos autos do mandado de segurança foi requerida a liberação
das mercadorias.
Defende que toda e qualquer fiscalização, especialmente no caso de
subfaturamento, deve ser acompanhada de provas concretas, e não de narrativas
fiscais a partir de violações interpretativas. Para a configuração da infração
aduaneira de subfaturamento não basta a simples constatação de que o preço foi
inferior ao adotado por outro importador. É necessária a prova de que o valor
pago difere daquele que consta na fatura comercial.
Sustenta que o fato de haver diferença de preço entre o declarado e o pesquisado
em bases de dados não permite impor a conclusão de que houve prática de
subfaturamento por parte do importador. Isto porque inexiste a prova da
infração, isto é, quadros comparativos dos preços das declarações de importação
não se prestam para a configuração da prática de subfaturamento.
Segundo a Impugnante, o próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF tem precedentes importantes e vinculativos que determinam que o simples
fato de um preço inferior aos concorrentes de mercado para mercadorias
idênticas não é motivo para sua rejeição, conforme expresso na Opinião
Consultiva 2.1, integrante das regras de interpretação do Acordo de Valoração
Aduaneira (IN n° 318/2003).
Sobre a narrativa fiscal de que o custo da matéria prima de produção comparada
nas bases da Aduana ser inferior ao preço declarado do produto final importado
pela importadora também não merece aceitação, pois essa questão já está
pacificada nos Tribunais Regionais Federais brasileiros, no sentido de que para a
caraterização da infração de subfaturamento, quando o valor da importação for
abaixo do custo de produção, dependerá de prova pericial, isto é, será necessário
confeccionar o Laudo de Estimativa de Custo da Mercadoria, que fará a
comparação do preço declarado e o custo de produção (TRF4 (2a Turma) AC no
5002724- 45.2012.404.7008, j. 25/09/2017, e Ac no 5016157- 59.2016.404.7208, j.
13/07/2017)). Sem essa prova, não há como considerar a hipótese de
subfaturamento.
Sustenta que importadora cumpriu todas as exigências fiscais da DI no
22/1305236- 0, apresentando ao fiscal mais de 150 (cento e cinquenta)
documentos comprobatórios da regularidade da operação de importação
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.776 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720809/2022-03
6
realizada pela importadora. Referidos documentos, como se pode verificar na fase
do procedimento fiscal, não sofreu qualquer tipo de prova técnica pericial por
parte da fiscalização que, em tese, poderia levar à desconstituição da fatura
comercial ou de qualquer outro juntado. Além disso, poderia o auditor, inclusive,
requerer informações à Aduana chinesa, conforme previsão de atos normativos
da Receita Federal - ato não praticado pela fiscalização.
Aduz que a fiscalização deveria providenciar outros meios de provas que
funcionariam como elemento comprobatório da ocorrência do subfaturamento,
ou seja, que evidenciasse efetivamente que o preço pago pela importadora seria
diverso daquele constante da fatura comercial.
A Impugnante anexa ao presente feito documentação complementar, com
tradução juramentada, que vincula as mercadorias importadas aos contêineres
indicados na DI no 22/1305236-0. Referida documentação, conforme alega,
destruiria a principal argumentação da autoridade fiscal.
Defende que ao se utilizar de uma única DI como paradigma para determinar o
preço das mercadorias no Termo de Arbitramento, a autoridade fiscal escorrega
nos conceitos aduaneiros ao utilizar expressões “idênticas e/ou semelhantes”,
revelando a fragilidade de sua argumentação. Uma única DI não é elemento
seguro capaz de afirmar que as mercadorias comparadas são iguais ou
semelhantes. Ainda mais quando uma rápida leitura dos dados constantes das
duas DI’s – a investigada e a comparada – tem exportador diferente, composição
diferente, utilidade funcional diferenciada e impossibilidade de permuta
comercial. Essas características e descrições por si só já afastam qualquer
pretensão comparativa.
Por fim, requer a anulação do auto de infração e a juntada da audiência realizada
virtualmente por intermédio dos patronos da empresa importadora e dos
representantes da alfândega do Porto de Itajaí, em que constam declarações
fiscais da inexistência de infração cometida pela ora impugnante.
O acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 11/07/2022 IMPORTAÇÃO. VALOR ADUANEIRO.
SUBFATURAMENTO. ARBITRAMENTO.
Quando o cálculo do tributo tenha por base o valor ou o preço de bens, a
autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço,
sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os
esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou
pelo terceiro legalmente obrigado, para fins de apuração e determinação da base
de cálculo para lançamento das diferenças dos tributos devidos na operação e
multas regulamentares.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.776 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720809/2022-03
7
Crédito Tributário Mantido em Parte
Nas suas razões recursais o contribuinte recorrente aduz, em síntese, que:

Inobservância, por parte da Fiscalização, do rito e prazos legais para o
desembaraço, o que resultaria na nulidade do auto de infração;

Inexistência de subfaturamento e ausência de provas relacionadas à
constatação firme dessa ocorrência;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conhecimento.
2.1 Concomitância processual.
De início cumpre o destaque de que toda a matéria suscitada pelo recorrente,
atinente às supostas ilegalidades perpetradas pela Fiscalização aduaneira no que tange à
observação de prazos e formas de liberação das mercadorias importadas, o que configura boa
parte do seu recurso voluntário, foram submetidas ao crivo do Poder Judiciário via a impetração
de mandado de segurança individual no 5010510-73.2022.4.04.7208, em andamento na 3a Vara
Federal de Itajaí – Seção Judiciária de Santa Catarina.
Nesse sentido, tais questões ficam de forma da análise ora realizada por essa C.
Turma Extraordinária, haja vista que, para essas questões específicas, resta configurada a
concomitância processual, nos termos da Súmula CARF no 1, cuja aplicação é vinculante aos
Conselheiros desse Tribunal Administrativo.
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria
distinta
da
constante
do
processo
judicial. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
(destacamos)
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.776 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720809/2022-03
8
Nesse sentido, não conheço da preliminar de nulidade absoluta da autuação.
3. Mérito.
3.1 Subfaturamento em importação.
O caso concreto trata de Auto de Infração lavrado em 16/09/2022, no qual foi
constituído crédito tributário relativo ao Imposto de Importação (II), PIS-Importação, Cofins-
Importação e penalidades, em razão de suposto subfaturamento na Declaração de Importação (DI)
no 22/1305236-0, referente à importação de 86.400 pares de meias, classificadas na NCM
6115.96.00.
A controvérsia principal gira em torno da rejeição, pela fiscalização aduaneira, do
valor aduaneiro declarado pelo importador, sob o fundamento de que os preços declarados
estavam substancialmente abaixo dos valores praticados no mercado internacional para
mercadorias idênticas ou similares.
O procedimento fiscal teve início a partir da parametrização da DI no canal
vermelho, devido à identificação preliminar de indícios de subfaturamento. A fiscalização realizou
análises em bases oficiais como o COMEX STAT e o DW Aduaneiro, constatando que o preço
médio declarado dos produtos (US$ 1,8792/kg) era significativamente inferior aos praticados no
mercado, que oscilam entre US$ 3,45/kg e US$ 4,89/kg no mesmo período para produtos
classificados na mesma NCM.
Aliado ao exposto, foi apurado que o custo da principal matéria-prima das meias
(fios de poliéster) correspondia, em média, a US$ 1,71/kg, praticamente o mesmo valor declarado
para o produto final, o que, por si só, indica uma distorção econômica irrazoável e reforça a
suspeita de subfaturamento firmado pela Fiscalização.
O contribuinte foi intimado a apresentar comprovação documental, nos termos dos
artigos 27 e 28 da Instrução Normativa RFB no 2.090/2022, e do art. 12 da mesma norma, o qual
remete à aplicação dos métodos substitutivos do Acordo de Valoração Aduaneira (AVA/GATT),
incorporado ao ordenamento pelo Decreto no 1.355/1994.
Art. 27. Sempre que demandado pela fiscalização aduaneira, o importador deverá
comprovar o valor declarado mediante a prestação das informações necessárias e
a apresentação da respectiva documentação justificativa.
§ 1o Para fins do disposto neste artigo, a prestação de informações e a
apresentação de documentos a que se refere o caput constitui também obrigação
de qualquer outra pessoa relacionada com a operação de importação.
§ 2o Para fins do disposto no caput, os dados, as informações e os documentos,
bem como os respectivos registros contábeis relacionados com a comprovação do
valor aduaneiro, deverão ser conservados pelo importador, à disposição da RFB,
pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data de registro da respectiva declaração
de importação.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.776 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720809/2022-03
9
Art. 28. Caso haja motivos para duvidar da veracidade ou exatidão do valor
aduaneiro declarado, das informações ou dos documentos apresentados para
justificar esse valor, a fiscalização aduaneira poderá solicitar, ao importador ou
comprador, o fornecimento de explicações, documentos ou outras provas de que
o valor declarado representa o preço efetivamente pago ou a pagar pelas
mercadorias importadas, ajustado em conformidade com as disposições do Artigo
8 do AVA/GATT.
Parágrafo único. As dúvidas da fiscalização aduaneira poderão ser
fundamentadas, entre outros elementos, na incompatibilidade do preço
declarado com:
I - os usualmente declarados em importações de mercadorias idênticas ou
similares;
II - os relativos a mercadorias idênticas ou similares apurados pela fiscalização
aduaneira;
III - os preços, para mercadorias idênticas ou similares, indicados em cotações de
preços internacionais, publicações especializadas, faturas comerciais pró-forma e
ofertas de venda;
IV - os custos de produção de mercadorias idênticas ou similares;
V - o preço de revenda da mercadoria importada ou de idêntica ou similar; ou
VI - o preço parâmetro da mercadoria objeto de valoração, determinado
conforme dispõe a legislação nacional sobre preços de transferência.
Apresentada a documentação requerida pela Fiscalização, essa revelou-se
insuficiente, principalmente pelo fato de o contrato entre exportador e importador não conter
vínculo direto com a operação impugnada, ao ponto em que as conversas via aplicativo de
mensagens pecavam na clareza, e os contratos exibidos não indicavam os preços efetivamente
negociados entre as partes.
Ainda que haja nos autos informações de que o produto se referiria a uma coleção
antiga, o percentual de desconto sobre os mesmos fora tratado (sem comprovação efetiva) em 60
e poucos por cento, quando considerado o preço normal de vendas. No entanto, ao final da
verificação fiscal restou comprovada uma diferença a menor em relação ao preço normal de
operação na ordem de mais de 100%.
Essa falta de discriminação dos valores e quantitativos acaba por inferir ausência
mínima de elemento probatório exigido pela IN RFB 2090/22 acabou por viabilizar o deslocamento
da aplicação na regra 1 (valor da transação) do AVA-GATT para a regra 2 (valor da transação de
mercadorias idênticas e/ou similares).
Nesse contexto, dada a ausência de documentos confiáveis, bem como diante da
constatação de que os valores declarados não refletiam os preços efetivamente praticados pelo
mercado, a fiscalização adotou o procedimento de arbitramento nos termos do art. 148 do CTN,
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.776 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720809/2022-03
10
c/c o art. 88 da MP no 2.158-35/2001, e art. 12 da IN RFB no 2.090/2022, utilizando como
paradigma a DI no 21/0559747-4, que trazia produtos semelhantes adquiridos de exportador
relacionado, pelo valor de US$ 4,61/kg — 146% superior ao declarado pela impugnante.
O Acordo de Valoração Aduaneira prevê seis métodos de valoração, tendo restado
inviabilizada a aplicação do método do valor de transação (art. 1o), por ausência de comprovação
da veracidade do valor declarado. Assim, a fiscalização aplicou corretamente o artigo 2o do
AVA/GATT, com base em operação com mercadorias idênticas, em termos de função, composição
e origem, conforme permitido pela legislação aduaneira brasileira (Art. 88, I, da MP 2.158-
35/2001; IN RFB no 2.090/2022, arts. 12 e 14).
Nesse sentido, restou configurada a ausência de correspondência entre os valores
declarados e os valores efetivamente praticados no comércio internacional, e esgotada a tentativa
de confirmação da veracidade da fatura, restou caracterizada a fraude por subfaturamento, nos
moldes do art. 88 da MP no 2.158-35/2001.
Art. 88. No caso de fraude, sonegação ou conluio, em que não seja possível a
apuração do preço efetivamente praticado na importação, a base de cálculo dos
tributos e demais direitos incidentes será determinada mediante arbitramento do
preço da mercadoria, em conformidade com um dos seguintes critérios,
observada a ordem seqüencial:
I - preço de exportação para o País, de mercadoria idêntica ou similar; [...]
Parágrafo único. Aplica-se a multa administrativa de cem por cento sobre a
diferença entre o preço declarado e o preço efetivamente praticado na
importação ou entre o preço declarado e o preço arbitrado, sem prejuízo da
exigência dos impostos, da multa de ofício prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, e dos acréscimos legais cabíveis.
Além da multa acima exposta, o acórdão acabou por desonerar o recorrente em
relação à multa aduaneira de 1%, bem como procedeu com a redução da multa qualificada de 150
para 100% (art. 44, §1, VI da Lei 9.430/96), tendo mantido, da mesma forma, a multa
regulamentar de 100% sobre a diferença entre o valor declarado e arbitrado (art. 88,
parágrafo único da MP 2.158-35/2001).
Do todo exposto, entendo que andou bem a DRJ na aplicação do direito ao
caso concreto, motivo pelo qual mantenho o seu entendimento, para não conhecer da
preliminar de nulidade do lançamento e negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.776 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720809/2022-03
11

Fl. 546
DF CARF MF
Original